Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707554-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELLE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: GUSTAVO FRANCA CASSEMIRO, PAMELLA BARBARA SILVA BORGES, CRISLEANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Adjudicação – Matéria Preclusa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Ausentes - Efeito Suspensivo Indeferido MIRELLE QUEIROZ DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que esclareceu que o pedido do autor de adjudicação do bem pelo valor do débito já foi apreciado e indeferido, de modo que a questão está preclusa, bem como intimou a agravante para esclarecer se persiste o interesse na adjudicação do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais a agravante defende que o art. 921, IV, do Código de Processo Civil, ampara a agravante no pedido de adjudicação, porquanto os pedidos realizados antes da realização do leilão não são válidos, portanto, não precluem. Requer, portanto, o deferimento da adjudicação do bem pelo valor do débito. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise dos autos principais, vislumbro que a autora foi intimada para que manifestasse seu interesse na adjudicação do veículo, confira-se (ID 172473535): “Por ora, a fim de evitar-se confusão processual, intime-se a parte exequente para que esclareça se desiste do pedido de adjudicação do veículo penhorado, conforme manifestado ao ID 166179343, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em manifestação juntada ao ID 172753550, a agravante informa que persiste o interesse na adjudicação, desde que seja realizada pelo valor do débito e não pelo valor da avaliação do oficial de justiça. Entretanto, o pedido da autora foi indeferido, consoante se verifica na Decisão de ID 172890920: “Intimado a manifestar se persiste o interesse na adjudicação do veículo penhorado, o exequente confirmou, porém requer a adjudicação do bem pelo valor da dívida, e não da avaliação realizada pelo oficial de justiça. Indefiro o pedido, porquanto, não obstante o direito do exequente em se valer dos atos executivos visando à plena satisfação do seu pedido, o processo de execução deve ser pautado no princípio da menor onerosidade, visando uma execução equilibrada e proporcional, evitando a prática de atos executivos desnecessariamente invasivos ao executado e de o Juízo incorrer em excesso de execução. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves comenta o seguinte: "A execução não é instrumento de exercício de vingança privada, como amplamente afirmado, nada justificando que o executado sofra mais do que o estritamente necessário na busca da satisfação do direito do exequente. Gravames desnecessários à satisfação do direito devem ser evitados sempre que for possível satisfazer o direito por meio da adoção de outros mecanismos. Dessa constatação decorre a regra de que, quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC)" (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pp. 1054). No mais, ante o pedido de ID 169703573, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 70% (setenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do leilão. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Por fim, será expedida ordem de entrega do bem e baixados eventuais gravames postos por este Juízo. Publique-se. Intime-se.” . Dessa forma, em uma análise perfunctória, vislumbro que, de fato, a matéria posta em questão já se encontra preclusa. Ainda que a hasta pública designada posteriormente tenha sido cancelada e a autora novamente intimada para informar eventual interesse na adjudicação, o pedido específico de adjudicação do bem pelo valor da dívida, e não da avaliação realizada pelo oficial de justiça, já havia sido analisado e indeferido na Decisão de ID 172890920, tornando, repito e friso, preclusa a questão. Além disso, não vislumbro risco de grave dano. A alegação de que a decisão recorrida causará prejuízos à parte por suspender a execução pauta-se em mera probabilidade. Não há notícia nos autos de qualquer ato concreto capaz de gerar risco efetivo ao credor, o qual, inclusive, pode continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis. Relembro que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Não vislumbro comprovação, ao menos em análise sumária, de que há risco a atrair a imediata concessão do pleito autoral. Assim, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator